Tribunal: CARF
Processo: 16327.721155/2021-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721155/2021-73
ACÓRDÃO
3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS.
Dão origem a crédito na apuração não cumulativa do PIS os bens e serviços
essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ
nos autos do RESP n.° 1.221.170/PR.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS.
Dão origem a crédito na apuração não cumulativa do PIS os bens e serviços
essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ
nos autos do RESP n.° 1.221.170/PR.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso do recurso de ofício em virtude de o valor exonerado ser menor que o valor de alçada.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reverter as glosas referentes a treinamento contra fraudes, aos serviços
prestados pela empresa Helmut Mauel do Brasil Ind. E Com. Ltda, aos serviços de call center, aos
serviços prestados pela empresa M. H. Doumit Software, aos serviços prestados pela sociedade
Livetouch Tecnologia Ltda, aos serviços prestados pela empresa DA Software e Serviços S/A, aos
Fl. 4893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
2
serviços prestados pela empresa Cipher S/A, aos serviços prestados pela empresa TD Power
Informática Ltda e aos serviços de telefonia. Vencida Conselheira Francisca Elizabeth Barreto que
negou a reversão das glosas referentes aos serviços de treinamento de fraudes. Vencida
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que deu provimento em maior extensão, revertendo,
também, as glosas referentes aos serviços de treinamento call center, aos serviços de
credenciamento, aos serviços prestados pela empresa Accenture do Brasil Ltda, aos serviços
relacionados à qualidade, aos serviços prestados pela empresa Risc Services Consultoria em
Informática Ltda, aos serviços prestados pela empresa Flexvision do Brasil Tecnologia em Software
Ltda, aos serviços prestados pela empresa BSI Tecnologia Ltda, aos serviços prestados pelas
empresas Hewlett Packard Serviços Ltda e Hewlett Packard Brasil Ltda, aos serviços prestados pela
empresa EZS Informática Ltda, aos serviços prestados pela empresa Oki Brasil Indústria e Com. de
Prod. e Tecnologia em Automação S/A, aos serviços prestados pela empresa Econocom Brasil S/A,
a aquisição de “Adaptador USB Serial”, “Cabo Adaptador”, “Cabo Adaptador para Headset”, “Cabo
Telecom Y Modulo Carona”, “Filtro de Linha 4 Tomada Predio ADM”, “Headset Plantronics
Blackwire C315M”, “Headset Plantronics HW251 N C Anti Ruido”, “Headset Sem Fio Plantronics
W740” e “Materiais Diversos – Sinalização. E manteve a glosa referentes aos serviços prestados
pela empresa DA Software e Serviços S/A. A Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa acompanhou a
manutenção da glosa referente ao serviço de “TLMK rede ativo” pelas conclusões. A Conselheira
Sabrina Coutinho Barbosa manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Francisca Elizabeth Barreto (substituto[a] integral), Luciana Ferreira Braga,
Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se, na origem, de autos de infração de PIS e COFINS, no que se refere o
período de apuração de janeiro/2017 a dezembro/2017, em virtude de aproveitamento indevido
de créditos de PIS e COFINS do regime não-cumulativo. Foi aplicada multa de ofício de 75%.
Foram glosadas as rubricas abaixo relacionadas pela r. Fiscalização (fls. 2477):
Fl. 4894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
3

As glosas dos créditos referentes aos itens acima listados, somado à glosa relativa à
depreciação, totalizaram os seguintes valores:

Inconformado, a Recorrente apresentou sua Impugnação na qual defendeu que a
contratação dos serviços e a aquisição dos bens em questão são essenciais às suas atividades e,
por isso, permitem o creditamento do PIS e da COFINS.
Em 03/01/2021, a Recorrente apresentou a petição de fls. 4602-4603,
acompanhada dos documentos de fls. 4604-4650, informando que efetuou o pagamento da parte
do débito relativa à apropriação indevida de créditos sobre depreciação nos meses de março,
abril, maio e junho de 2017, com redução de 50%, nos termos do inciso I, do artigo 6°, da Lei n.°
8.218/1991.
Ato contínuo, a C. 5a Turma da DRJ09/PR julgou o lançamento parcialmente
procedente, conforme acórdão n.° 109-014.437, assim ementado:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
Fl. 4895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
4
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS.
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A
RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep, aplica-se o
conceito de insumo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos
repetitivos, o qual tem efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB (art.
19-A da Lei no 10.522/2002; art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014;
Nota Explicativa PGFN no 63/2018; e Parecer Normativo COSIT no 05/2018).
No referido julgado, restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.
O critério da essencialidade refere-se ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
O critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS.
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A
RFB.
No regime da não cumulatividade da COFINS, aplica-se o conceito de insumo
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual tem efeito
vinculante para a Receita Federal do Brasil – RFB (art. 19-A da Lei no 10.522/2002;
art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014; Nota Explicativa PGFN no
63/2018; e Parecer Normativo COSIT no 05/2018).
No referido julgado, restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.
Fl. 4896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
5
O critério da essencialidade refere-se ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
O critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Assim, conforme se verifica do r. acórdão, a DRJ deu parcial provimento à
Impugnação para reverter: i) as glosas efetuadas em duplicidade; e ii) as glosas dos insumos, na
totalidade, dos grupos 9 e 11 acima mencionados, e, parcialmente, dos grupos 6, 10 e 12,
mantendo, todavia, i) a utilização do crédito relativo à depreciação de bens ativo imobilizado; bem
como ii) dos insumos, na integralidade, dos grupos 1 a 5, 7 e 8.
Houve a interposição de Recurso de Ofício.
Irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, pretendendo a reforma
parcial do acórdão da DRJ, alegando o seguinte:
i.
Que o crédito de PIS e COFINS, relacionado à base negativa dos tributos, não
seja utilizado para deduzir a base de cálculo dos insumos referentes a
07/2017;
ii.
O caráter não-cumulativo do PIS e da COFINS, bem como o conceito de
insumo da Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos termos
do Tema 779 - REsp 1.221.170/PR; e
iii.
A necessidade de reversão integral da glosa dos serviços utilizados como
insumos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Já o Recurso de Ofício, não merece conhecimento, ante o valor exonerado pelo
acórdão da DRJ, conforme se verá a seguir.
Fl. 4897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
6

1 – DO RECURSO DE OFÍCIO.
O acórdão da DRJ exonerou crédito tributário inferior ao limite de alçada de R$
15.000.000,00, estabelecido por meio da Portaria MF n.° 02/2023.
Veja-se o que restou consignado na Conclusão do acórdão da DRJ:
“Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação, a
fim de exonerar R$ 956.499,31 de Contribuição para o PIS/Pasep e R$ 4.405.693,67
de COFINS (bem como os juros de mora e multa de ofício correspondentes),
conforme demonstrado nas tabelas a seguir:”
A Súmula CARF n.° 103, assim dispõe:
“Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.”
Destarte, voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.

2 – BREVE INTRODUÇÃO SOBRE AS GLOSAS DE OPERAÇÕES REGULARES.
CONCEITO DE INSUMO – RESP 1.221.170/PR.
Na origem, o Auto de Infração glosa uma série de créditos de operações regulares,
sendo certo que a discussão sobre os itens glosados tem como ponto central a discussão sobre o
conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e de COFINS.
Neste contexto, é fundamental que se tenha em consideração os termos do REsp
1.221.170/PR, julgado em sede Recurso Repetitivo, quando o Superior Tribunal de Justiça – STJ
definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de COFINS, deve
observar o critério da essencialidade e relevância, considerando-se a imprescindibilidade do item
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo, conforme
ementa abaixo em destaque:
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
Fl. 4898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
7
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
(REsp n.° 1.221.170/PR, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018)
A partir do julgado acima transcrito, não restou mais dúvidas de que as despesas e
custos essenciais à atividade do contribuinte devem implicar, como regra, no seu respectivo
abatimento na base de cálculo.
Assim, a observância do binômio da “essencialidade e relevância” acaba por atingir
uma ampla gama de produtos e serviços aplicados na cadeia produtiva de determinada atividade.
E, por assim ser, é fundamental a análise, caso a caso, dos itens contratados para a conclusão
sobre a definição de insumo.
Vale também para essas análises a observância do objeto social da Recorrente que,
desde já, destaco abaixo:
Fl. 4899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
8

Feitas, assim, as observações introdutórias, passo a analisar os Recursos.

3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Quanto às glosas mantidas, tem-se que foram conservadas em razão de a DRJ ter
entendido que não restou comprovada a essencialidade/relevância dos serviços para a operação
da Recorrente e também ante a ausência de documentação ou explicação suficiente para a análise
da natureza do serviço tomado.
Entendendo pela necessidade de reforma parcial do acórdão recorrido, o que se
passo a analisar e demonstrar tópico a tópico.

- 3.1 – Quanto ao Direito a Crédito de 07/2017.
Nesse tópico, alega a Recorrente que, para o mês de 07/2017, a i. Fiscalização
reconheceu uma exclusão a menor de R$ 9.288.387,60 a título de depreciação e que esse valor
poderia ser utilizado pela Recorrente, conforme quadros abaixo.
Fl. 4900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
9

Alega que traz elementos para reverter as glosas relativas a todos os Grupos de
Insumos (do 1 ao 12) e assim pretende a utilização desse crédito de base de cálculo de R$
9.288.387,60 futuramente, para compensar com outros débitos.
Quanto a esse ponto, a DRJ assim decidiu:
“Embora seja compreensível a preocupação do sujeito passivo, não há como
desfazer o referido aproveitamento de créditos no âmbito do presente processo. A
utilização do saldo de créditos de depreciação do mês de julho de 2017 para
abatimento do valor a ser lançado em razão da glosa dos créditos apurados a título
de aquisição de insumos é uma medida que teve caráter benéfico ao contribuinte
(ao menos no âmbito do presente processo), e o seu desfazimento importaria em
aumento do valor do crédito tributário, o que não é possível em sede de julgamento
administrativo.
Na verdade, o aproveitamento do referido saldo resultou em um valor “não
lançado”, sobre o qual não cabe discussão no presente processo, pois este tem por
objeto apenas o lançamento efetuado, ou seja, o valor “lançado”. O
estabelecimento de lide a respeito dessa questão poderá ter lugar futuramente,
caso o contribuinte venha efetivamente a pleitear/utilizar o referido saldo crédito de
Fl. 4901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
10
outra forma e tal utilização seja desconsiderada pela RFB, sob o argumento de se
tratar de crédito já utilizado.
Portanto, não há alterações a serem efetuadas em relação ao aproveitamento do
saldo de créditos de depreciação efetuado pela autoridade fiscal na apuração do
valor lançado para o período de apuração de julho de 2017.”
As alegações da Recorrente não podem prosperar. A uma porque o julgamento no
CARF não se presta a aumentar o valor do crédito tributário lançado e a duas porque, como se
verá a seguir, a Recorrente não conseguiu comprovar seu direito ao crédito das contribuições com
relação a várias rubricas, não restando qualquer saldo credor para se utilizar em período futuro.
Não acolho, assim, essas razões de Recurso Voluntário.

- 3.2 – Bens e Serviços Utilizados como Insumos – Glosas do Grupo 1
(Cursos/Treinamentos).
Conforme se verifica do TVF (fls. 2478), este grupo abarca os seguintes serviços:
“- Coaching Gerente;
- Serviço de Campanha Motivacional;
- Serviço Treinamento;
- Serviço Workshop Profissionais Premium;
- Treinamento Call Center;
- Treinamento Fraude; e
- Serviço Assessoria e Consultoria (prestado pela empresa COLLECTION CONSULT
MKT). Embora tenha sido informada na descrição “serviço de assessoria e
consultoria”, o contrato indicou que se tratava de “serviço de treinamento”.”
Entendeu a r. Fiscalização que os serviços incluídos neste grupo, contrariariam o
disposto nos incisos VI e VII do § 2°, do artigo 172, da IN RFB n.° 1.911/2019, ou seja, tais serviços
não foram diretamente empregados na atividade fim.
O referido dispositivo legal, hoje já revogado pela IN RFB n.° 2.121/2022, assim
determinava:
“§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
(...)
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão-de-obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de seguro e seguro de vida,
ressalvado o disposto no inciso VI do art. 181;”
Fl. 4902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
11
Ao analisar a questão, a C. DRJ manteve a glosa por entender que as despesas em
questão são destinadas a viabilizar a atividade da mão-de-obra, o que não pode ser considerado
insumo para fins de apuração de créditos de PIS e COFINS, conforme orientação contida no
Parecer Normativo COSIT n.° 05/2018, que assim determina:
“9.2. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE OBRA
130.Nesta seção discute-se possível enquadramento na modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos de dispêndios da pessoa jurídica destinados
à viabilização da atividade de sua mão de obra, como alimentação, vestimenta,
transporte, educação, saúde, seguro de vida, equipamentos de segurança, etc..
131.Acerca desta discussão, cumpre inicialmente observar que em relação ao fator
capital do processo produtivo (máquinas, equipamentos, instalações, etc.) as
normas que instituíram a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos
foram expressas em alargá-la para abranger também alguns itens cuja função é
viabilizar seu funcionamento, mediante a inclusão de "inclusive combustíveis e
lubrificantes" no conceito de insumo (inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003) (ver parágrafos 92 a 96). Diferentemente, em
relação ao fator trabalho (recursos humanos) da produção, as referidas normas não
apenas omitiram qualquer expansão do conceito de insumos como vedaram a
possibilidade de creditamento referente a parcela dos dispêndios relativos a este
fator (mão de obra paga a pessoa física, conforme explicado acima).
132.Além disso, insta salientar que a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do AgRg no REsp 1281990/SC, em 05/08/2014, sob relatoria do
Ministro Benedito Gonçalves, mesmo afirmando que "insumo para fins de
creditamento de PIS e de Cofins diz respeito àqueles elementos essenciais à
realização da atividade fim da empresa", concluiu que não se enquadravam no
conceito "as despesas relativas a valetransporte, a vale-alimentação e a uniforme
custeadas por empresa que explore prestação de serviços de limpeza, conservação e
manutenção".
133.Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos para fins
de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra empregada em seu processo de produção de bens ou de
prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação,
saúde, seguro de vida, etc. (sem prejuízo da modalidade específica de creditamento
instituída no inciso X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003)."
Em suas razões, a Recorrente alega que a capacitação de seus funcionários com
cursos e treinamentos relativos ao seu objeto social devem ser considerados insumos na medida
Fl. 4903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
12
em que a capacitação impacta diretamente na produtividade de seus funcionários e, por
consequência, na receita tributável.
Como a caracterização de determinados gastos como insumo depende de análise
subjetiva da essencialidade e relevância daquele serviço ou bem para a realização das atividades
dos contribuintes, entendo que, em alguns casos, podem sim dar direito ao crédito. É o caso, por
exemplo, do precedente de uma empresa que desenvolve softwares, conforme acórdão n.° 9303-
008.297, da CSRF, conforme trecho da ementa abaixo em destaque:
“CUSTOS/DESPESAS. CURSOS. TREINAMENTO. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO.
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE
Os custos/despesas incorridos com treinamento. pesquisa e desenvolvimento, bem
como com a aquisição de softwares constituem insumos das empresas que têm
como objeto social a produção, comercialização e a distribuição de softwares e de
equipamentos de informática, bem como prestação de serviços de infra-estrutura,
instalação, assistência técnica, manutenção, assessoramento técnico, treinamento,
processamento de dados e congêneres, monitoramento, limpeza, integração de
sistemas eletrônicos de automação e produtos afins e demais serviços na área de
informática e comunicações constituem insumos, nos termos da legislação do PIS e
da Cofins, e, portanto, geram créditos da contribuição passíveis de desconto dos
valores calculados sobre o faturamento mensal.”
No caso em análise, a Recorrente não comprovou e nem tentou demonstrar quais
eram os tipos de cursos e treinamentos, nem como essas despesas se relacionam com o seu
objeto social. Houve apenas alegações genéricas no sentido de que a capacitação profissional é
importante e essencial.
Entretanto, mesmo com alegações genéricas, entendo que o “Treinamento Fraude”,
é essencial e relevante para a atividade da contribuinte e, nesse caso, entendo que as razões do
Termo de Verificação Fiscal e da DRJ não podem prosperar, já que não questionada a natureza do
curso pelas autoridades fiscais.
Neste contexto, (i) reverto a glosa dos serviços tipo “Treinamento Fraude” e, (ii)
com relação às demais rubricas, por não estar demonstrada a essencialidade e relevância dos
gastos na atividade da Recorrente, mantenho a glosa realizada pelo lançamento fiscal.

- 3.3 – Bens e Serviços Utilizados como Insumos – Glosas do Grupo 2 (Itens que
não estejam relacionados com a atividade).
Alega a Recorrente que as despesas constantes do Grupo 2 se referem a serviços
relevantes às suas atividades.
Fl. 4904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
13
Conforme se verifica dos autos, o Grupo 2 abarca itens os quais a fiscalização
entende que não teria nenhum vínculo com a atividade desenvolvida pela ora Recorrente.
Vejamos:

Em sua defesa, dentre todos os itens listados a Recorrente se limita a apresentar
argumentos específicos em relação aos serviços de manutenção de software de geolocalização
prestados pelas empresas Monumenta Com. e Estratégias e aos serviços de manutenção de
equipamentos de hardware prestados pela empresa Helmut Mauell do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Sobre tais serviços, entendeu a DRJ por manter as glosas realizadas pela d.
Fiscalização, nos seguintes termos:
“Ocorre que não há nos autos nenhum elemento que permita saber efetivamente
qual é a natureza, utilidade e finalidade do referido aplicativo. Assim, não é possível
afirmar que se trata de elemento essencial aos serviços prestados pela impugnante
(captura, processamento e liquidação de pagamentos efetuados por meio de
cartões de crédito e débito).
A mera afirmação do contribuinte de que o aplicativo é utilizado por seus clientes
“para acessar as informações sobre as vendas processadas pela impugnante” é
muito genérica e não permite concluir pela essencialidade do serviço de
manutenção a ele relacionado.
Destarte, tendo em vista a ausência de demonstração da essencialidade/relevância
do aplicativo Conecta aos serviços prestados pela impugnante, deve ser mantida a
glosa dos serviços a ele relacionados, prestados pela empresa Monumenta Com. e
Estratégias.
Fl. 4905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
14
Quanto aos serviços prestados pela Helmut Mauell, verifica-se que são referentes a
manutenção do hardware e software “X Ominium”, conforme contrato apresentado
(fls. 1400):
(...)
De acordo com as informações trazidas pela autoridade fiscal e pelo contribuinte
(ambas extraídas do site da empresa prestadora dos serviços), o “X Omnium”
consiste em uma plataforma de gerenciamento de video wall, (equipamento
composto por várias telas/monitores dispostos em conjunto, formando um único
painel).
Não obstante tenha ficado claro o que é o “X Omnium” - recurso que pode ser
utilizado para as mais diversas funcionalidades - não restou esclarecido e
demonstrado o modo e a finalidade da utilização desse equipamento no caso
específico da impugnante.
A mera afirmação de que a ferramenta é aplicada no “monitoramento da equipe de
credenciamento, manutenção, bem como dos credenciados”, desacompanhada de
maiores esclarecimentos e/ou comprovantes, não é suficiente para amparar uma
conclusão afirmativa a respeito da essencialidade para os serviços de intermediação
de pagamentos efetuados com uso de cartões.
Assim, da mesma maneira que ocorre com os serviços prestados pela Monumenta,
deve ser mantida a glosa dos serviços prestados pela Helmut Mauell do Brasil Ind. e
Com. Ltda, haja vista a falta de demonstração da essencialidade/relevância dos
painéis de video wall para os serviços prestados pela impugnante.”
Em relação ao serviço de manutenção do aplicativo de geolocalização, prestado
pela empresa Monumenta Com. e Estratégias, a Recorrente juntou contrato (fls. 950 e seguintes),
alegando que tem por objeto o desenvolvimento de novas funcionalidades para o aplicativo
“Conecta”, apresentando nova navegação, novo layout, atualização de segurança e tecnológica.
Entretanto, de fato, o contrato é genérico não deixando claro a natureza do serviço. De igual
forma, entendo que a Recorrente não demonstrou em seu Recurso Voluntário a essencialidade e
relevância do referido aplicativo.
Por sua vez, o serviço prestado pela empresa Helmut Mauel do Brasil Ind. E Com.
Ltda., como bem colocado pela i. Fiscal, trata-se de serviço de revitalização, upgrade de hardware
e software, bem como instalação, configuração, ativação e transferência de tecnologia do painel
de vídeo wall – Centro de Monitoração de Rede (fls. 1400 e seguintes).
Com relação a esse segundo serviço, entendo que a Recorrente demonstrou a
importância do “vídeo wall” em sua atividade, explorando e destacando sobre o hardware e
software “X Ominium”, trazendo, ainda, o seguinte para o seu Recurso Voluntário:
Fl. 4906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
15

E destacou:
“83. Cumpre observar que o serviço de monitoramento é crucial à atividade da
Recorrente. Sendo que esse serviço não pode ficar fora do ar (até por implicações
contratuais com as bandeiras de cartão, por exemplo).
84. Logo, como descrito acima, o serviço prestado pela Helmut Mauel do Brasil Ind.
E Com. Ltda impede que se uma tela de monitoramento cair, caiam as outras. Ou
seja, impede que a Recorrente fique sem o serviço de monitoramento.”
Entendo, assim, demonstrado que o referido serviço é relevante para a atividade da
Recorrente, na medida em que se trata de ferramenta aplicada na prestação do serviço de
credenciamento, como monitoramento da equipe de credenciamento e manutenção como dos
próprios credenciados.
Voto, portanto, (i) por reverter a glosa quanto ao serviço prestado pela empresa
Helmut Mauel do Brasil Ind. E Com. Ltda. e (ii) por manter a glosa quanto ao serviço prestado pela
empresa Monumenta Com. e Estratégias.
Ainda, (iii) quanto aos demais itens glosados constantes do Grupo 2, não há
necessidade de maiores considerações, pois a Recorrente não trouxe argumentos específicos e
tampouco as descrições dos serviços, tal como se encontra no lançamento (design de interiores,
locação de equipamentos musicais, serviços de fotos e eventos e programas de fidelidade), não
indicam nenhuma relação com os serviços prestados pela Recorrente. Mantenho, assim, de igual
forma, essas glosas.
Fl. 4907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
16

- 3.4 – Bens e Serviços Utilizados como Insumos – Glosas do Grupo 3
(Telemarketing, Call Center e Telefonia utilizada na prestação destes serviços).
Quanto a esse item, a r. Fiscalização glosou os créditos das despesas referentes aos
seguintes serviços (fls. 2481):

A glosa se deu com base nos seguintes fundamentos:
“- São utilizados para prospecção de clientes, telecobrança, teleatendimento e
monitoria de qualidade de atendimento, que não são considerados insumos por não
estarem diretamente relacionados à atividade desenvolvida pela fiscalizada e por
ausência de previsão legal. Os contratos efetuados entre a fiscalizada e as
prestadoras de serviços desta natureza são padronizados. Dentre eles, podemos
citar: Atento Brasil, Teleperformance CRM, TSA Gestão de Qualidade, Mobitel etc.
- Ocorre que os serviços de call center e de telemarketing são atividade-meio, que
facilitam a comunicação com os clientes, e não insumo da atividade-fim da
fiscalizada, já que não constituem elementos necessários para o desempenho do
serviço de intermediação de pagamentos, que é o serviço prestado pela fiscalizada.
As operações de credenciamento, captura, transmissão, processamento e liquidação
final podem ocorrer sem a interveniência do serviço de teleatendimento, mediante
solicitações eletrônicas feitas pela internet ou por aparelhos disponibilizados aos
clientes. No caso em pauta, o credenciamento é realizado também por meio de
bancos e empresas parceiras (ofertas pela WEB). Para caracterizar-se como insumo,
o serviço há que ser aplicado ou consumido diretamente na prestação de serviço.”
Sobre esse ponto, entendeu assim a DRJ:
“O sujeito passivo defende a possibilidade de apuração de créditos sobre essas
despesas, alegando que os serviços de call center e telemarketing são utilizados
para o credenciamento (ativo e passivo) e para a prestação de assistência aos
clientes (resolução de problemas envolvendo o uso das maquininhas).
Fl. 4908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
17
De fato, o efetivo credenciamento é uma etapa essencial da prestação dos serviços
oferecidos pela autuada, pois sem o credenciamento prévio do cliente não há como
ser realizada a operação de captura, processamento e liquidação dos pagamentos
efetuados com cartões de crédito e débito.
Contudo, analisando os contratos de prestação de serviços de call center constantes
do processo, nos itens relacionados ao credenciamento de clientes, verifica-se que
as atividades exercidas pelo prestador de serviços não se resumem à realização do
credenciamento em si, mas envolvem precipuamente a prospecção de clientes e
promoção dos produtos oferecidos pela contratante.
Veja-se, por exemplo, as seguintes cláusulas, extraídas do contrato firmado com a
empresa Allis Soluções em Trade e Pessoas Ltda (fls. 134 a 189):
(...)
A prospecção para fins de credenciamento, nada mais é do que a atividade de busca
de potenciais clientes para serem credenciados e virem a utilizar os serviços de
intermediação de pagamentos prestados pela Redecard.
Nas atividades de prospecção e promoção dos produtos e serviços oferecidos pela
contratante, predomina o aspecto comercial, assemelhando-se a atividade da
prestadora de serviços aos serviços de propaganda e marketing (que não dão direito
à apuração de créditos no caso da empresa autuada, conforme será explicado mais
à frente, na análise das glosas constantes do Grupo 9).
Somente após a prospecção, quando já conquistado o cliente, é que vai haver o
efetivo credenciamento e a consequente realização de captura, processamento e
liquidação de pagamentos efetuados com utilização de cartões.
Assim, as atividades executadas por empresas tais como a Allis Soluções em Trade e
Pessoas só poderiam ser consideradas essenciais aos serviços prestados pela
autuada quando relacionadas diretamente com a efetivação do credenciamento de
um cliente (por exemplo, a preparação da documentação necessária ao
credenciamento), pois nesse caso poder-se-ia dizer que se trata de atividade
essencial aos serviços prestados pela Redecard.
Antes disso, enquanto a atividade da contratada se concentra em “prospecção” e
“promoção”, não há relação de essencialidade com os serviços de intermediação de
pagamentos, pois é uma fase prévia à própria contratação desses serviços.
Quanto aos serviços de call center relacionados ao atendimento a clientes, é
necessário também reconhecer que pode haver essencialidade quando se trata de
atendimento relacionado a problemas de funcionamento dos terminais eletrônicos
(maquininhas) ou outras questões relacionadas à operacionalização das transações
efetuadas por intermédio do sistema da Redecard.
Fl. 4909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
18
No entanto, pelo que se constata da análise dos contratos apresentados, o
atendimento de clientes efetuado pelas empresas prestadoras de serviços de call
center está descrito de forma ampla e pode abranger uma grande diversidade de
situações. A título de exemplo, é reproduzida a seguir a descrição dos serviços de
teleatendimento constante do contrato celebrado com a empresa Atento Brasil S/A
(fls. 1490 a 1529):
(...)
É de se concluir, portanto, que o atendimento de chamadas telefônicas de clientes
não se limita à resolução de questões técnicas relacionadas à problemas na
maquininha ou outras questões que envolvam a atividade de captura,
processamento e liquidação de transações. Pode haver contatos telefônicos para
tratar de questões comerciais, jurídicas ou administrativas, como por exemplo,
negociação de tarifas, cobrança e quitação de débitos etc., situações que
evidentemente não demonstram relação de essencialidade com os serviços
prestados pela Redecard.”
Por outro lado, argumenta a Recorrente que sua operação é de prestação de
serviço contínua e é fundamental a existência de um canal permanente de comunicação com seus
clientes, pelo que entender que a Turma Julgadora não aplicou o conceito de insumo definido no
Tema 779 pelo STJ, já que sua atividade não se restringe aos serviços de adquirência, como
demonstrado por meio de seu estatuto social.
A Recorrente é uma credenciadora e, em resumo, sua atividade poderia ser
descrita, de uma maneira mais simples, como a empresa que fornece a maquininha aos
lojistas/comerciantes e é responsável, mediante o pagamento de um percentual, pelo repasse do
dinheiro da venda, por meio de cartão de crédito, àquele lojista/comerciante. Ou seja, além de
fornecer as maquininhas, a Recorrente também é responsável por conectar o consumidor, a loja, o
emissor do cartão (por exemplo, Itaú) e a bandeira (por exemplo, Visa/Mastercard).
Explica ainda que: “para que os estabelecimentos comerciais possam iniciar a
captura das transações financeiras junto aos seus clientes e receber suas vendas realizadas através
dos terminais, é necessário que eles sejam credenciados na adquirente Rede”.
Tal credenciamento (atividade fim da Recorrente), como menciona a Recorrente “é
feito, portanto, de forma ativa (o time Comercial da Rede, usa o seu networking ou listas, para
buscar empresas externas, que possuem o interesse de parceria) ou reativa (um comerciante
demonstra interesse em fazer parceria com a Rede e entra em contato com a empresa por meio
de seu call center).
Portanto, a Recorrente exerce sua atividade fim – credenciamento – através da
utilização de call centers, seja de maneira ativa ou passiva.
Fl. 4910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
19
Além do credenciamento (ativo e passivo) o call center é usado também para
prestar assistência aos seus clientes.
Percebo que, nesse ponto, tal como já me posicionei no acórdão n.° 3101-003.881,
os serviços de call center são em verdade uma imposição da legislação consumerista e, assim, boa
parte desses serviços são destinados aos clientes para recebimento/fornecimento de informações
técnicas e garantem a manutenção das operações.
A Recorrente mantém assim seus canais de atendimento, como principal forma de
comunicação com seus clientes, que envolve central de relacionamento, suporte técnico, central
de autorizações, antecipação de vendas, atendimento e-commerce, autorização de vendas por
telefone, canal de ética, ouvidoria, entre outros.
Entendo, assim, que a tomada de crédito está respaldada nos termos do artigo 172,
§1°, I, da IN RFB n.° 1.911/2019, vigente à época, que abaixo destaco:
“Art. 172. Para efeitos do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei
no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;”
Essa previsão se manteve na IN RFB n.° 2.121/2022.
Tratando-se de imposição legal, deve ser concedido o crédito no que se refere as
despesas contratadas com os prestadores de serviços.
Reverto, assim, as glosas com relação aos serviços: (i) call center grandes contas, (ii)
call center varejo, (iii) call center atendimento clientes, (iv) serviço atendimento call center 1009,
(v) serviço call center – atendimento cliente, (v) serviço call center outros rec, (vi) serviço call
center rede cst sms, (vii) suporte call center e (viii) suporte call center – ouvidoria.
Com relação aos serviços de (ix) mão de obra - credenciamento e (x) serviço tlmk
rede ativo, cumpre ressaltar que a DRJ concordou que há direito com o crédito quando se referir
ao creditamento passivo, mas, em razão da previsão contratual ser de prospecção
(credenciamento ativo), e, por entender que não havia segregação das despesas, glosou a
totalidade do crédito.
Tal como já me manifestei nos autos do acórdão n.° 3101-003.881, meu
entendimento com relação a esse ponto, é a de que a inconformidade da Recorrente não merece
Fl. 4911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
20
prosperar, pois entendo que as despesas pagas com esses serviços não decorrem de imposição
legal e não há previsão legal para essa tomada de crédito. De igual forma, entendo não estar
coerente como conceito de insumo determinado no julgamento do Tema 779 do STJ,
considerando o objeto social da Recorrente.
Assim, em resumo, reverto as glosas no que concerne às rubricas (i) call center
grandes contas, (ii) call center varejo, (iii) call center atendimento clientes, (iv) serviço
atendimento call center 1009, (v) serviço call center – atendimento cliente, (v) serviço call center
outros rec, (vi) serviço call center rede cst sms, (vii) suporte call center e (viii) suporte call center –
ouvidoria; e, por outro lado, mantenho as glosas no que concerne às rubricas (ix) mão de obra -
credenciamento e (x) serviço tlmk rede ativo.

- 3.5 – Bens e Serviços Utilizados como Insumos – Glosas do Grupo 4 (Consultoria
e Assessoria).
A Fiscalização entendeu que não se enquadrariam no conceito de insumo os
serviços com as seguintes descrições: (i) Consultoria em TI, (ii) Consultoria e Assessoria, (iii)
Assessoria e Consultoria – prevenção de fraude e (iv) Consultoria de Informática.
Quanto aos gastos com esses serviços de consultoria e assessoria, a divergência se
dá mais uma vez na análise do conceito de insumo. Entendeu a C. DRJ que, por mais importante
que sejam, os serviços de consultoria e assessoria não poderiam ser classificados como essenciais
e relevantes à atividade da Recorrente. Vejamos:
“O fato de a atividade da empresa ser extremante dependente da utilização de
tecnologia da informação não significa que todos os serviços dessa área devam ser
considerados insumos. É necessário analisar se o serviço atende aos critérios da
essencialidade ou relevância em relação aos serviços prestados pelo contribuinte,
que, no caso, são serviços de intermediação de pagamentos efetuados mediante uso
de cartões de débito e crédito.
No caso ora examinado, a autoridade fiscal apontou, de maneira acertada, que os
serviços de consultoria e assessoria, conquanto possam ser úteis pela possibilidade
de trazer inovação ou benefício futuro na atividade da empresa, têm efeitos apenas
indiretos no resultado, e por isso não se enquadram no conceito de insumo.
O contribuinte não apresentou elementos hábeis para infirmar a conclusão da
fiscalização. Nos exemplos por ele citados (serviços prestados pelas empresas
Accenture do Brasil Ltda e M. H. Doumit Software), embora tratem de atividades
relacionadas ao mercado de adquirência e à plataforma de pagamentos, os serviços
de consultoria e assessoria contratados têm por objetos a pesquisa e
desenvolvimento de soluções/modelos para as referidas áreas.
Fl. 4912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
21
Tratando-se de despesas com pesquisa e desenvolvimento, há que se aplicar a
orientação contida nos itens 108 a 116 do já citado Parecer Normativo RFB/COSIT no
5/2018:
8.1. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
108. As normas contábeis atuais distinguem as fases de pesquisa e de
desenvolvimento de ativos intangíveis gerados internamente à pessoa jurídica
(ver itens 51 a 64 do NBC TG 04 (R3) – Ativo Intangível, do Conselho Federal de
Contabilidade).
109. A fase de pesquisa é marcada por esforços da pessoa jurídica na busca de
novos conhecimentos acerca de determinado tema de interesse. Acerca dessa
fase mostra-se interessante salientar algumas disposições da citada NBC TG
04 (R3) – Ativo Intangível, do Conselho Federal de Contabilidade:
“55. Durante a fase de pesquisa de projeto interno, a entidade não está apta a
demonstrar a existência de ativo intangível que gerará prováveis benefícios
econômicos futuros. Portanto, tais gastos devem ser reconhecidos como
despesa quando incorridos.
56. São exemplos de atividades de pesquisa:(a) atividades destinadas à
obtenção de novo conhecimento; (b) busca, avaliação e seleção final das
aplicações dos resultados de pesquisa ou outros conhecimentos; (c) busca de
alternativas para materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou
serviços; e (d) formulação, projeto, avaliação e seleção final de alternativas
possíveis para materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou
serviços novos ou aperfeiçoados. ”
110. Nesses termos, evidentemente, os dispêndios da pessoa jurídica com
pesquisa não podem ser considerados insumos para fins de créditos da
legislação das contribuições porque não guardam qualquer relação com o
processo de produção de bens ou de prestação de serviços
111. Por sua vez, a fase de desenvolvimento é aquela em que a pessoa jurídica
efetivamente concentra seus esforços na construção de um ativo intangível
cuja conclusão se mostra viável técnica e financeiramente e cuja exploração
mediante uso interno ou venda se mostra possível e vantajosa, consoante as
rígidas regras contábeis para reconhecimento de um ativo intangível em
construção (item 57 da NBC TG 04 (R3), do CFC).
112. Segundo o item 59 da mesma NBC TG 04 (R3) – Ativo Intangível, do
Conselho Federal de Contabilidade “São exemplos de atividades de
desenvolvimento: (a) projeto, construção e teste de protótipos e modelos pré-
produção ou pré-utilização; (b) projeto de ferramentas, gabaritos, moldes e
Fl. 4913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
22
matrizes que envolvam nova tecnologia; (c) projeto, construção e operação de
fábrica-piloto, desde que já não esteja em escala economicamente viável para
produção comercial; e (d) projeto, construção e teste da alternativa escolhida
de materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas e serviços novos ou
aperfeiçoados”.
113. Observa-se que os dispêndios com desenvolvimento podem objetivar a
conclusão de novos ativos de uso interno (materiais, dispositivos, processos,
sistemas, ferramentas, moldes, etc.) ou de ativos para venda (produtos ou
serviços).
114. Nesse contexto, considerando o conceito de insumo estabelecido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça explanado neste Parecer
Normativo, conclui-se que somente podem ser considerados insumos para fins
de apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os
dispêndios da pessoa jurídica ocorridos após o reconhecimento formal e
documentado do início da fase de desenvolvimento deum ativo intangível que
efetivamente resulte em:
a) um insumo utilizado no processo de produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços (exemplificativamente, um novo
processo de produção de bem); b) produto destinado à venda ou
serviçoprestado a terceiros.
115. Isso porque nesses casos há um esforço bem-sucedido e os resultados
gerados pelo desenvolvimento do ativo intangível (insumo do processo de
produção ou de prestação ou o próprio produto ou serviço vendidos) se
tornam essenciais à produção do bem vendido ou à prestação do serviço, já
que passam a constituir “elemento estrutural e inseparável do processo” ou
sua falta os priva de “qualidade, quantidade e/ou suficiência” (ver a análise
geral sobre o conceito firmado na decisão judicial em comento ).
116. Diferentemente, os dispêndios com desenvolvimento de ativos intangíveis
que não chegam a ser concluídos (esforço malsucedido) ou que sejam
concluídos e explorados em áreas diversas da produção de bens e da
prestação de serviços não são considerados insumos que permitem a
apuração de créditos das contribuições.”
Quanto a esse item, vale a leitura do seguinte trecho do Recurso Voluntário:
“124. No que concerne a esta glosa, repete-se, a Recorrente é uma empresa de
adquirência/credenciamento (intermediação dos pagamentos feitos com cartões) e,
como destacado em tópico anterior (III.2), depende muito de tecnologia (softwares e
hardwares de última geração) para poder exercer sua atividade principal.
Fl. 4914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
23
125. Vejamos o que diz o E. CARF sobre a possibilidade de tomar crédito, como
insumo, de serviços de consultoria, no acórdão no 3401.005.291, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara, no Processo Administrativo no 19311.720352/2014-
11, no qual o contribuinte é uma empresa de tecnologia e inovação:
(...)
126. No acórdão do CARF é possível verificar que aquele tribunal analisou a
relevância dos contratos de consultoria e assessoria levando em consideração a
atividade principal exercida pelo contribuinte.
127. No presente caso, não é diferente. É preciso analisar a importância/relevância
desses insumos com base na atividade principal da Recorrente, qual seja,
adquirência.
128. Como já demonstrado (item III.2), para exercer sua atividade de adquirência,
que, em resumo é credenciar o lojista e intermediar os pagamentos realizados com
cartões para que os lojistas possam receber os valores, a Recorrente tem como
essencial a questão da tecnologia, desenvolvimento e aprimoramento de software
de captura, dentre outras questões.
(...)
131. Ora, tal como na jurisprudência trazida acima, o serviço de consultoria
prestado à Recorrente, como visto, é essencial ao desenvolvimento de sua atividade.
Veja que a empresa de consultoria pesquisa o mercado de adquirência para trazer
uma solução/modelo de negócios para a Recorrente por meio de seus canais
transacionais.”
Nesse sentido, a Recorrente apresentou defesa específica com relação a empresa
Accenture do Brasil Ltda., trazendo seu contrato, cuja descrição dos serviços abaixo se destaca:

Entendi do contrato e da defesa da Recorrente que o “roadmap evolutivo para os
canais transacionais” é um plano que define o conjunto de ações, melhorias e inovações a serem
implementadas ao longo do tempo nos canais que a empresa utiliza para realizar transações com
Fl. 4915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
24
seus clientes, como vendas, pagamentos, suporte ou solicitações de serviços. Assim, referido
serviço me parece uma consultoria de análise para melhorias em sua atividade, o que em minha
convicção não guarda coerência com o conceito de insumo disposto no Tema 779 do STJ.
Mantenho, assim, a glosa no que concerne os serviços prestados pela empresa
Accenture do Brasil Ltda.
Por outro lado, sobre o contrato celebrado com a empresa M. H. Doumit Software,
anexado aos autos, que prevê os serviços de desenvolvimento e gestão da plataforma de
pagamentos da Rede, entendo que assiste razão a Recorrente. Isso porque, tal contrato prevê que
a contratada desenvolva e gere plataforma para a atividade principal da Recorrente, qual seja,
credenciar e processar o pagamento. Veja-se:

Assim, entendo manifesta a relação desses serviços com a atividade da Recorrente,
pelo que reverto a glosa no que se refere a empresa M. H. Doumit Software.
Com relação ao serviço descrito como “Assessoria e Consultoria – prevenção de
fraude”, como já dito anteriormente, entendo que é relevante para a atividade da Recorrente em
razão de sua natureza, entretanto, não verifiquei a que empresa poderia se referir já que no
“Arquivo Não Paginável_Glosas – fls. 2467”, no que concerne o Grupo 4, não verifiquei essa
descrição de serviço para nenhuma empresa.
Fl. 4916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
25

Em relação às demais rubricas e aos demais contratos celebrados com outros
prestadores de serviço, entendo que não há elementos para a análise da controvérsia, já que a
Recorrente não enfrentou diretamente tais glosas em seu Recurso Voluntário, motivo pelo qual
mantenho as glosas realizadas.
Resumindo, reverto a glosa unicamente no que concerne os serviços prestados pela
empresa M. H. Doumit Software.

- 3.6 – Bens e Serviços Utilizados como Insumos – Glosas do Grupo 5 (Materiais de
consumo).
Nesse grupo de glosa constam itens de descrição “Adaptador USB Serial”, “Cabo
Adaptador”, “Cabo Adaptador para Headset”, “Cabo Telecom Y Modulo Carona”, “Filtro de Linha 4
Tomada Predio ADM”, “Headset Plantronics Blackwire C315M”, “Headset Plantronics HW251 N C
Anti Ruido”, “Headset Sem Fio Plantronics W740” e “Materiais Diversos – Sinalização”.
Entendeu a C. DRJ que:
“O sujeito passivo alega que sua atividade é extremamente dependente de
tecnologia e por isso os referidos materiais de informática devem ser considerados
insumos para fins de apuração de créditos de PIS e COFINS.
Fl. 4917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
26
Essa alegação não merece prosperar. Embora seja inegável a extrema importância
da tecnologia para as atividades da autuada, não há como considerar que todo e
qualquer material de informática seja essencial para a prestação dos serviços por
ela oferecidos.
Deve se lembrar que também há utilização de tecnologia da informação nas áreas
administrativa, comercial, contábil etc. Os materiais de informática utilizados nessas
atividades não são considerados insumos, nos termos da legislação e dos
entendimentos vinculantes já mencionados nesse voto.
Para que os créditos ora analisados pudessem ser acatados, seria necessária a
demonstração da relação de essencialidade dos itens glosados com as atividades
que correspondem aos serviços prestados pela impugnante. Como não há nada nos
autos que permita efetuar essa conclusão, a glosa deve ser mantida.
A Recorrente desenvolve suas alegações de defesa com relação ao Grupo 5
unicamente nos seguintes parágrafos:
“139. Ora, conforme visto, a atividade da Recorrente é extremamente dependente
de tecnologia e, portanto, tais materiais de informática são de extrema relevância à
prestação de serviços.
140. Como visto acima, itens relevantes são aqueles cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
141. Dessa maneira, as glosas relativas a este grupo 5 devem ser canceladas e a
Impugnação provida.”
As afirmações da Recorrente têm lógica, já que é uma empresa dependente de
tecnologia e faz sentido que o material em questão seja consumido em suas atividades, todavia, a
Recorrente não se desincumbiu de provar que os bens em questão são efetivamente utilizados no
exercício de sua atividade econômica, não citando um exemplo sequer.
Neste contexto, entendo que a Recorrente não traz elementos suficientes para a
reversão da glosa, pois não está devidamente comprovado que os gastos em questão convergem
com o conceito de insumo do julgamento do Tema 779 do STJ.

- 3.7 – Bens e Serviços Utilizados como Insumos – Glosas do Grupo 6 (Serviços de
natureza administrativa).
Com relação às despesas glosadas nesse grupo, a Recorrente afirma que se trata de
serviços que aparentam ter natureza meramente administrativa, mas na verdade são relevantes
para a sua atividade principal.
Fl. 4918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
27
Ao analisar a impugnação apresentada, a C. DRJ julgou parcialmente procedente o
lançamento no sentido de reverter as glosas referentes ao contrato celebrado com a empresa ISH
Tecnologia S.A. Vejamos:
“Nesse contexto, embora não haja nos autos nenhum contrato ou outro documento
específico que corrobore a referida descrição dos serviços, esta deve ser considerada
correta e, diante do seu conteúdo, não vejo alternativa a não ser reverter a glosa,
pois se o backup de dados efetuado pela empresa ISH é referente às transações
operacionalizadas pela Redecard (desde a captura até a liquidação do pagamento),
resta evidente a essencialidade dessa atividade para garantir a continuidade da
prestação do serviço de intermediação de pagamentos, sendo relevante destacar,
nesse ponto, que a atividade da autuada compreende também os serviços
acessórios de emissão de extratos/relatórios de vendas e reimpressão de
comprovantes (para os quais a importância de manter backup das operações parece
ser inegável).
Situação diferente ocorre em relação aos serviços de recepção, ordenação e análise
de documentos prestados pela empresa New Space Processamento e Sistemas Ltda.
A previsão constante do contrato de fls. 445 a 491 não indica que os documentos a
serem recepcionados e tratados pela contratada sejam necessariamente
relacionados com a prestação do serviço de intermediação de pagamento (captura,
processamento e liquidação). Veja-se:

Fl. 4919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
28
A impugnante aponta um item desse contrato que contém um rol dos “principais
documentos mais recepcionados” e afirma que se trata de documentos
intrinsecamente relacionados à sua atividade-fim:

Diferentemente do que alega o contribuinte, não há como inferir dessa lista que a
maior parte dos documentos recepcionados e tratados pela empresa contratada
guardam relação de essencialidade com os serviços de intermediação de
pagamento. Com exceção das “propostas de credenciamento” e dos “extratos
devolvidos”, os documentos ali indicados (tal como cartas, e-mails, AR’s e contratos)
podem se referir tanto à atividade fim da atuada como às suas atividades
administrativas, jurídicas, contábeis etc.
Desse modo, tendo em vista a ausência de uma identificação e segregação mais
precisa dos documentos que são objeto dos serviços prestados pela New Space, a
glosa dos créditos deve ser mantida integralmente. Efetivamente, não há como
considerar que a totalidade dos serviços prestados por essa empresa, ou mesmo a
sua maior parte, guarda relação de essencialidade com os serviços que compõem a
atividade da Redecard.
Quanto aos serviços prestados pelas empresas Atento Brasil S/A e Teleperformance
CRM S/A, concernentes a atividades de backoffice de telemarketing e call center,
cumpre fazer referência ao que já foi exposto no tópico “Bens e Serviços Utilizados
como Insumos – Glosas do Grupo 3 (Serviços de call center e telemarketing)”, onde
restou afastada a apuração de créditos sobre as despesas com contratação de
serviços relacionados a call center e telemarketing. Em consonância com tal
entendimento, a glosa aqui tratada, referentes aos serviços de retaguarda do
aludido setor, também deve ser mantida.
Quanto aos demais itens constantes desse Grupo, a glosa deve ser mantida, sendo
desnecessário tecer maiores comentários, pois as descrições dos serviços indicam a
Fl. 4920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
29
sua natureza meramente administrativa e o contribuinte, por sua vez, não
apresentou argumentos ou explicações específicas para refutar a conclusão da
autoridade fiscal.”
A Recorrente apresenta, em seu Recurso Voluntário, esclarecimentos específicos
para alguns dos serviços constantes desse grupo, relativos aos prestadores, (i) Atento Brasil S/A,
(ii) Teleperformance CRM S/A e (iii) New Space. Vejamos os parágrafos que discorre sobre o tema
em seu Recurso:
“145. Ora, como visto no Grupo 3, os serviços de call center/telemarketing são
essenciais ou de extrema relevância à atividade desenvolvida pela Recorrente, sendo
certo que os serviços acima prestados são de controle e continuação do serviço de
call center/telemarketing. Ou seja, no caso da Recorrente não é um serviço
meramente administrativo, considerando as peculiaridades de suas atividades,
como já demonstrado.
146. Ademais, dentro da glosa relativa à empresa Atento Brasil S/A, é possível
perceber que foram glosados serviços de vendas e aprovação de propostas:
(...)
147. Ora, conforme já descrito, o credenciamento de lojistas demanda a venda e
aprovação de propostas comerciais. Trata-se do credenciamento em si, que é a
atividade principal exercida pela Recorrente.
148. Se não há credenciamento de lojistas (venda do serviço e aprovação de
propostas comerciais), não há receita para a Recorrente.
149. Logo, não há como negar que tal serviço é essencial à atividade da Recorrente.
150. Já com relação à empresa New Space, apesar de parecer um serviço
administrativo, tendo em vista a atividade principal da Recorrente, conclui-se pelos
documentos mais recepcionados para guarda que são aqueles intrinsicamente
relacionados a sua atividade fim e, portanto, deve ser considerado como insumo:
(...)
151. Dessa maneira, as glosas relativas a este grupo 6 devem ser canceladas e a
Impugnação provida.”
Mais uma vez, entendo que a Recorrente não traz elementos suficientes para a
reversão da glosa na medida em que não comprova, de forma inequívoca e por documentação
hábil, que os serviços em questão são essenciais e relevantes para o exercício de sua atividade
econômica.
Irretocável, portanto, o acórdão da DRJ quanto a esse Grupo.

Fl. 4921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
30

- 3.8 – Bens e Serviços Utilizados como Insumos – Glosas do Grupo 7 (Serviços
relacionados à qualidade).
A d. Autoridade Fiscal assim definiu os serviços relacionados à qualidade – Grupo 7,
das glosas realizadas:

Sobre esse tópico a DRJ assim entendeu:
“Pelo que consta dos autos, os serviços constantes desse grupo se referem a serviços
de avaliação, monitoramento e auditoria relacionados aos contatos efetuados pelo
sujeito passivo por meio de seus canais de call center e telemarketing.
Veja-se, como exemplo, o escopo previsto no contrato celebrado entre a autuada e a
empresa Clientis Gestão da Qualidade Ltda (fls. 1062 a 1072):
2. Objetivo da Monitoria
Definir, desenvolver e implantar um sistema de avaliação da qualidade dos
contatos realizados junto aos clientes efetuados pelo canal Atendimento
Varejo Rede, através de uma amostragem de ligações telefônicas, que serão
acompanhadas por uma ilha de qualidade de empresa contratada, com o
objetivo de aumentar a conversão de vendas, melhorar a qualidade dos
serviços e a satisfação dos clientes. Para esta demanda será contemplado as
células RAV, FLEX e Máquina adicional.
Conforme visto no tópico “Bens e Serviços Utilizados como Insumos – Glosas do
Grupo 3 (Serviços de call center e telemarketing)”, os créditos relativos a serviços de
call center e telemarketing não foram acatados no presente voto, por não terem
sido considerados essenciais para os serviços prestados pela autuada.
Fl. 4922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
31
Logo, por coerência, também não há que se reconhecer direito a crédito sobre os
serviços de auditoria, avaliação e monitoramento relacionados àqueles serviços de
call center e telemarketing.
Portanto, a glosa deve ser mantida integralmente.”
Em suas razões, a Recorrente alega que a glosa em questão recaiu sobre gastos com
serviço de controle de qualidade da sua atividade principal, que é complexa e capilarizada.
Aduz que a tomada de crédito em tais situações estaria reconhecida na Solução de
Consulta COSIT n.° 213, de 03 de maio de 2017, que assim determina:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
EMENTA: INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. INSUMOS. PEÇAS E SERVIÇOS
UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SERVIÇOS RELACIONADOS AO CORTE
E AO TRANSPORTE DE MADEIRA. CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO FINAL.
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO. TRANSPORTE DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS, DEPÓSITOS OU CENTROS DE
ARMAZENAMENTO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs).
No caso de pessoa jurídica que se dedica à exploração de jazidas minerais para
fabricação de derivados de pedra calcária para venda, no regime de apuração não
cumulativa da Cofins:
(...)
4) na modalidade de creditamento pela aquisição de insumos (inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003), em relação à atividade de controle da
qualidade/exames/testes,
4.1) somente se permite o creditamento se essa atividade integra o processo de
produção de bens destinados à venda, o que geralmente ocorre nas hipóteses em
que é exercida:
a) sobre a matéria-prima ou produto intermediário; ou
b) sobre o produto em elaboração;
b.1) no caso de produto em elaboração que já finalizou sua montagem industrial
(já passou por toda a linha de produção), um critério indicado para verificar se a
atividade de controle da qualidade integra ou não o processo de produção é a
abrangência de sua aplicação:
i) se a atividade é exercida sobre todos os produtos produzidos pela pessoa
jurídica, essa atividade integra o processo produtivo da pessoa jurídica porque
todos os produtos somente serão considerados acabados após a realização do
controle de qualidade;
Fl. 4923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
32
ii) diferentemente, se a atividade é exercida apenas sobre alguns produtos
produzidos pela pessoa jurídica (amostragem, etc), essa atividade não integra o
processo produtivo da pessoa jurídica (tanto que os produtos que não forem
selecionados para o teste não passarão por essa atividade e mesmo assim serão
considerados acabados).
4.2) caso seja permitido o creditamento em relação à referida atividade, por cumprir
os requisitos supra, somente permitem a apuração de créditos os seguintes itens
utilizados no exercício dessa atividade:
a) materiais que se consomem ou sofrem alterações em função da ação exercida
sobre o produto em elaboração;
b) serviços aplicados sobre o produto submetido a controle de qualidade/exame/tese.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833, de 2003, arts. 3o, 15, inciso II; Lei no 10.865, de
2004, art. 31; RIR/1999, art. 346; Instrução Normativa SRF no 404, de 2004, art. 8o,
inciso III, alíneas “a” e “c”; Soluções de Divergência Cosit no 14, de 2007, no 26, de
2008, no 35, de 2008, no 2, de 2011, e no 9, de 2011. (...)”
Como se vê, a Solução de Consulta acima transcrita admite a possibilidade de
creditamento referente a gastos com controle de qualidade e testes.
Ocorre que a referida previsão, no meu entendimento, aplica-se exclusivamente a
produtos que, sem serem testados e comprovada sua qualidade, não podem ser considerados
acabados. Portanto, a Solução de Consulta não se mostra adequada para o caso em análise.
Vejamos o quadro fático da Consulta:
“Reporta-se, ainda, aos custos com a manutenção do controle de qualidade. Diz que
alguns clientes exigem certas características físico-químicas nas pedras, por
questões de qualidade ou legais, a exemplo do calcário utilizado como filtro em
usinas industriais (que necessita de magnésio na composição) e do calcário agrícola
dolomítico, que, por imposição do Ministério da Agricultura, precisa ter
características mínimas para ser comercializado.”
Como se vê, a análise da Solução de Consulta se deu sobre material utilizado como
filtro em usinas industriais que, por imposição do Ministério da Agricultura, precisa ter
características mínimas para serem comercializado.
No caso em análise, o gasto refere-se a medição de qualidade de atendimento de
call center, motivo pelo qual a solução de consulta em questão não pode ser invocada para
socorrer a Recorrente.
Diante da inexistência de provas da essencialidade ou relevância dos gastos
realizados nesse Grupo, a glosa deve ser integralmente mantida.
Fl. 4924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
33

- 3.9 – Bens e Serviços Utilizados como Insumos – Glosas do Grupo 8 (Serviços
relacionados a eventos, promoções, marketing e publicidade).
Em relação ao Grupo 8, a controvérsia também gira em torno da essencialidade e
relevância dos serviços relacionados a eventos, promoções, marketing e publicidade.
Alega a Recorrente que as despesas com marketing e publicidade são essenciais
para que obtenha sua base de clientes e que os gastos com tais serviços está diretamente
relacionado à sua receita.
Entendeu a C. DRJ que os gastos com tais serviços não dariam direito a crédito.
Veja-se:
“Em que pese o esforço argumentativo demonstrado pelo defendente, à luz do
conceito definido pelo STJ e delimitado pelo Parecer PGFN SEI no 63/2018 e pelo
Parecer RFB/COSIT no 05/2018, os gastos como marketing, publicidade e
propaganda não podem ser considerados insumos no presente caso, pois não são
essenciais à prestação dos serviços que perfazem o objeto social da autuada.
Aplicando-se o “teste de subtração", raciocínio hipotético proposto no voto
proferido pelo Ministro Mauro Campbell Marques no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, é fácil perceber que os serviços de marketing e publicidade não se
revestem do caráter de essencialidade no presente caso, pois a sua ausência não
importaria na impossibilidade de prestação dos serviços de captura, transmissão,
processamento dos dados e liquidação de transações efetuadas com cartões de
crédito e débito, nem implicariam em perda substancial de qualidade ou quantidade
desses serviços.
As ações de marketing e publicidade podem ser importantes para destacar a
empresa entre as demais que atuam na área de intermediação de pagamento,
atraindo mais clientes e, consequentemente, mais receita. Contudo, isso ocorre na
grande maioria dos segmentos econômicos, inclusive naqueles relacionados à
produção de bens, onde as ações de publicidade e propaganda visam o aumento do
número de compradores e, por consequência, o aumento das receitas. Portanto,
diferentemente do que defende a impugnante, a sua atividade não possui nenhuma
particularidade que faça com que os dispêndios em questão sejam considerados
essenciais para a sua execução.
Sem as despesas com marketing e propaganda, a autuada poderia até deixar de
obter o desempenho desejado no mercado, mas poderia prestar seus serviços
normalmente, pois não se trata de elemento estrutural e inseparável dos serviços de
intermediação de pagamentos. Como bem destacado pela PGFN no item 36 da Nota
Fl. 4925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
34
Explicativa SEI 63/2018, “há bens e serviços que possuem papel importante para as
atividades da empresa, inclusive para obtenção de vantagem concorrencial, mas
cujo nexo de causalidade não está atrelado à sua atividade precípua, ou seja, ao
processo produtivo relacionado ao produto ou serviço”.
Nesse ponto, é interessante mencionar que em recentes Soluções de Consulta,
publicadas nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.396/2013, a Receita Federal
do Brasil tem se manifestado contrariamente à possibilidade de empresas
prestadoras de serviços apurarem créditos de PIS e COFINS sobre as despesas com
marketing e propaganda.”
Cumpre ressaltar que a DRJ bem analisou os acórdãos trazidos também em Recurso
Voluntário pela Recorrente para corroborar sua tese. Vejamos:
“No primeiro caso (Acórdão no 3401-005.291, referente ao contribuinte Natura
Inovação e Tecnologia de Produtos Ltda), o CARF considerou que os gastos com
publicidade e marketing estavam em consonância com o objeto do contrato de
prestação de serviços celebrado entre a recorrente e a empresa Natura Cosméticos
S/A.
No segundo caso (Acórdão no 3201-005.668. relativo ao contribuinte Visa do Brasil
Empreendimentos Ltda), foi considerado relevante o fato de haver contratos e notas
fiscais que demonstravam que os serviços prestados pela recorrente a instituições
financeiras envolviam itens afetos à atividade de publicidade e marketing.”
Meu entendimento com relação a esse ponto, é a de que a inconformidade da
Recorrente não merece prosperar, pois entendo que as despesas pagas com esses serviços não
decorrem de imposição legal e tampouco há previsão legal para essa tomada desse crédito, tal
como também já me posicionei no acórdão 3101-003.881.
De igual forma, entendo não estar coerente com o conceito de insumo determinado
no julgamento do Tema 779 do STJ.
Mantenho, portanto, integralmente a glosa.

- 3.10 – Bens e Serviços Utilizados como Insumos – Glosas do Grupo 10
(Desenvolvimento de Software, Suporte em TI e outros relacionados).
Em relação aos serviços constantes do Grupo 10, a d. Autoridade Fiscal assim
justificou as glosas:
Fl. 4926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
35

Entendeu a DRJ pelo reconhecimento parcial dos créditos quanto a esse Grupo, mas
ponderou que “o fato de as atividades da Recorrente serem extremamente dependentes do uso
de tecnologia não autoriza a conclusão de que toda e qualquer despesa relacionada a questões
tecnológicas são insumos utilizados na prestação dos serviços que compõem o objeto social da
empresa”.
A Recorrente devolveu em seu Recurso Voluntário suas razões de defesa para cada
contrato em que a glosa restou mantida, o que passo a analisar de forma segregada:

- Iteris Consultoria e Software Ltda.
Quanto aos serviços prestados por essa empresa, a d. Autoridade Fiscal concluiu, a
partir da descrição constante do contrato apresentado pela Recorrente, que se trata de serviço
utilizado para fins administrativos. Vejam-se as razões da fiscalização:
“•Iteris Consultoria e Software Ltda: Fornecimento do serviço de adequação das
Farms Sharepoint para o Projeto de Simplificação de ADs (Active Directory). Uma
farm SharePoint é um conjunto de servidores exercendo funções específicas ou
compartilhando uma mesma função, para garantir um maior desempenho.
O Active Directory (AD) é um diretório (ou banco de dados) para gestão de acessos
desenvolvido pela Microsoft em ambiente Windows. É utilizada para o
gerenciamento de usuários de rede, que contém informações essenciais sobre o seu
Fl. 4927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
36
ambiente, incluindo os usuários e computadores existentes e quem tem permissão
para fazer o quê.
De acordo com o exposto, infere-se que se trata de serviço utilizado para fins
administrativos e, portanto, não é insumo.”
Alega a Recorrente que esse fornecedor presta vários serviços à Recorrente, sendo
o principal como fábrica de softwares, além de sustentação ao portal e ao suporte sharepoint
(atendimento, logística, canais e todos os produtos Rede).
Tratar-se-ia, portanto, da contratação de empresa que presta serviço de
desenvolvimento de softwares/sistemas que são utilizados, dentre outras funções, na captura de
transações pelas maquininhas - atividade principal da Recorrente.
Eis os serviços incluídos na proposta comercial:

Alega a Recorrente que se fossem softwares para atividades administrativas não
haveria necessidade de desenvolvimento dos softwares na medida em que os softwares de
“prateleira” já bastariam.
Tal como a DRJ, entendo que tal argumento não basta para comprovar a utilização
do referido serviço como insumo da atividade econômica da Recorrente. De igual forma, a leitura
do contrato não é suficiente para concluir que os mesmos são utilizados na sua atividade principal,
motivo pelo qual mantenho a glosa quanto a tal contrato.
Fl. 4928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
37

- Leega Consultoria & Informática.
Em relação a esse prestador de serviços, a autoridade fiscal fez constar o seguinte
no Relatório Fiscal:

Alega a Recorrente que a empresa desenvolve softwares que são utilizados na
captura de transações pelas maquininhas de cartão e que isso pode ser verificado no contrato e
respectivos anexos, os quais foram apresentados juntamente com a impugnação.
Ao analisar esse ponto, entendeu a C. DRJ que da análise do contrato (fls. 2870 a
3014), não se constata nenhuma cláusula que deixe clara a vinculação dos softwares
desenvolvidos pela empresa com os serviços prestados pela Recorrente.
Veja-se o contrato:

(...)
Fl. 4929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
38

Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega que, “analisando o contrato e seus
anexos (doc. 4), é possível verificar que a Leega presta serviços de muita relevância e que devem
ser considerados como insumos, tendo em vista o posicionamento do E. STJ como já explicitado”.
Assim como no tópico anterior, entendo que tal argumento não basta para
enquadrar referido serviço como insumo da atividade econômica da Recorrente; e a leitura do
contrato não é suficiente para concluir e comprovar que são utilizados na sua atividade principal,
motivo pelo qual mantenho a glosa quanto a tal contrato.
Mantenho o que restou decidido no acórdão da DRJ quanto a esse ponto.

- Risc Services Consultoria em Informática Ltda.
A i. Fiscalização considerou que esse contrato tem por objeto a prestação dos
serviços de infraestrutura corporativa, os quais não são utilizados diretamente na atividade da
Recorrente.
Como destacado pela C. DRJ, consta também do Relatório Fiscal a seguinte
descrição dos serviços prestados pela Risc Services (informação extraída do site da empresa):
“Risc Services é especializada em Infraestrutura e oferece serviços de consultoria,
implementação, gerenciamento e IasS (infraestrutura como serviço) para empresas
de diversos mercados e portes, a fim de que possam reduzir custos e desafios com a
gestão da tecnologia da informação.”
Eu seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega que o contrato demonstra que os
serviços prestados devem ser considerados como insumo da sua atividade econômica.
Eis o contrato:
Fl. 4930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
39

Conclui a Recorrente que “é possível verificar, por meio dos documentos juntados
(doc.6), que os serviços descritos nos contratos são diretamente ligados à atividade principal da
Recorrente. Ou seja, tais serviços devem ser considerados com insumo”.
Concordo com a DRJ que a descrição constante do contrato é de fato bastante
genérica e, assim, sem qualquer outro elemento, não sendo possível considerar que se trata de
despesa essencial à atividade de intermediação de pagamentos da Recorrente.
Portanto, mantenho a glosa em face da inexistência de demonstração da
essencialidade e relevância do item para a atividade da Recorrente.

- Flexvision do Brasil Tecnologia em Software Ltda.
No que tange o contrato em questão, a d. Autoridade Fiscal destacou o seguinte:

A Recorrente, em sua impugnação alegou que os serviços em questão abarcariam
áreas de CMR e captura, os quais seriam o núcleo de sua atividade, juntando a seguinte proposta
comercial (doc. 7 da impugnação):
Fl. 4931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
40

Entendeu a DRJ que “os elementos apontados pelo contribuinte são também muito
genéricos. A mera referência à palavra “captura” não é suficiente para considerar que se trata de
um serviço essencial ou relevante para a intermediação de pagamentos”.
Aqui, mais uma vez entendo que caberia à Recorrente apontar outros elementos do
contrato que evidenciassem a essencialidade e relevância do serviço na sua atividade econômica,
o que não foi feito.
Mantenho a glosa.

- BSI Tecnologia Ltda.
Entendeu a d. Fiscalização que os serviços prestados pela empresa seriam os
seguintes:

Em seu Recurso, a Recorrente destaca trecho do contrato que demonstraria que a
atividade da prestação de serviços da referida empresa estaria ligada à atividade principal da
Recorrente (doc. 8 da impugnação). Veja-se:
Fl. 4932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
41

Fl. 4933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
42
Com base em tais documentos, alega a Recorrente que é possível verificar que a
empresa presta serviços de desenvolvimento de software à Recorrente e que esses softwares
seriam de extrema relevância ao desenvolvimento das suas atividades.
Em que pese existir previsão de desenvolvimento de software, existe previsão
expressa da prestação de serviço de atividades relacionadas à melhoria contínua dos serviços
como coaching e treinamentos que, a meu ver, não dariam direito ao crédito das contribuições.
Não vislumbro, a partir do escopo de serviços acima descrito, qualquer
comprovação e vinculação entre os softwares desenvolvidos pela empresa contratada e os
serviços de captura de transações financeiras prestados pela Recorrente.
Ressalto que entendo que o serviço de desenvolvimento de software pode sim ser
considerado como insumo no processo produtivo da contribuinte, todavia, entendo que a
Recorrente, na situação em análise, não trouxe elementos suficientes para vincular o serviço
contratado à sua atividade econômica.
Ante a ausência de tais elementos, mantenho a glosa.

- Hewlett Packard Serviços Ltda e Hewlett Packard Brasil Ltda.
Quanto a essas empresas, a Recorrente ressaltou em seu Recurso Voluntário que se
trata de empresas diferentes, sendo a que a “HP Serviços” desenvolve softwares, especialmente
de captura, e segue na atividade de suporte desses softwares por ela desenvolvidos, conforme
contrato (doc. 09 da impugnação), com trechos abaixo em destaque:

Fl. 4934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
43
A Recorrente ressaltou também que, sobre a empresa “HP Brasil”, que “ela também
fornece Hardware, mas não é só impressora, também estamos falando de servidores para
processamento de dados e computadores utilizados na atividade fim (vide doc. 10 da
impugnação)”.
Ocorre que o contrato juntado aos autos no referido documento (fls. 3716 e
seguintes) possui também o mesmo escopo, conforme abaixo se confere:

Assim como em tópicos anteriores, de contratos com cláusulas genéricas idênticas,
esses contratos não são suficientes para o reconhecimento de que esses serviços se configuram
como insumos da atividade econômica da Recorrente.
Mantenho as glosas.

- Livetouch Tecnologia Ltda.
Conforme proposta técnica que consta documento 11 anexado na impugnação (fls.
3788 e seguintes), verifico que se trata do “Projeto Mobile REDE IOS e Android Portal e
Atendimento (versão 2)”. Na referida proposta, consta ainda sobre a empresa:

Fl. 4935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
44
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente defende o seguinte:
“228. De fato, a empresa em questão desenvolve aplicativos para dispositivos
móveis (vide doc. 11 da impugnação), aplicativos esses utilizados na interação entre
os clientes e a Recorrente. Ou seja, se um lojista tem um problema com a operação
da sua maquininha, ele pode contactar a Recorrente por meio do aplicativo. Ou
utilizar aplicativos para verificar o saldo das transações feitas na sua maquininha.
Dessa maneira, estamos falando de serviços relevantes à atividade principal da
Recorrente e, portanto, devem ser considerados como insumos.”
Quanto ao tema, a DRJ entendeu que o “contrato e a proposta técnica
apresentados não contêm especificações que permitam saber qual são as funcionalidades dos
aplicativos desenvolvidos pela contratada. Logo, não é possível concluir que se trata de serviços
essenciais à atividade de intermediação de pagamentos”.
De fato, a proposta técnica não especifica exatamente quais as funcionalidades do
aplicativo, mas já na época do fato gerador dos fatos, me pareceria estranho a Recorrente não ter
aplicativos nos dispositivos móveis a fim de suportar a sua operação, inclusive para a conferência
do saldo dos lojistas. Nesse contexto, não parece fazer sentido desenvolver um aplicativo somente
para uso interno, destacando ainda que no “escopo” da proposta técnica consta o seguinte:

Fazendo menção a “Portal e Atendimento, nas plataformas Android e IOS”, entendo
que assiste razão a Recorrente e que se trata de serviços relevantes à atividade principal da
Recorrente e, portanto, devem ser considerados como insumos.
Reverto, assim, a glosa no que concerne esse ponto.

- EZS Informática Ltda.
Quanto a esse ponto, assim restou decidido na DRJ:
“Em relação aos valores pagos pela autuada a essa empresa, a autoridade fiscal
afirma que se trata de “software antivírus (Symantec)”. A impugnante contesta essa
afirmação, esclarecendo que o serviço prestado por essa empresa consiste em uma
plataforma de prevenção de perda de dados, o que é essencial à sua atividade, uma
vez que dá segurança às informações dos clientes e dos usuários dos cartões.
Fl. 4936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
45
De fato, analisando o contrato e a oferta comercial de fls. 1911 a 1951, possível
verificar que não se trata apenas de antivírus, mas sim de uma plataforma mais
ampla de segurança de dados, contendo itens como Client Management Suite,
Encryption Management Server, Gateway Email Encryption, Messaging Getaway,
Endpoint Protection etc.
Contudo, apesar da expressão genérica utilizada pela fiscalização (software
antivírus), a glosa deve ser mantida, pois mesmo considerando a lista mais
detalhada de produtos constante da oferta comercial, não há demonstração da
especificidade da utilização desses produtos nos serviços prestados pela autuada.
Ao que parece, trata-se de ferramentas gerais, úteis para a empresa como um todo,
mas sem relação específica com a prestação de serviços de intermediação de
pagamentos.”
Do contrato acostado ao documento 12 da impugnação (fls. 3792 e seguintes),
verifica-se o seguinte:

Destaca-se do trecho do contrato acima: “A solução Data Loss Prevention é uma
ferramenta integrada para prevenir a perda ou roubo de informações confidenciais, independente
de como esta informação esteja armazenada ou utilizada”.
Dada a natureza da atividade da Recorrente, entendo que tais serviços são
essenciais e relevantes, pelo que reverto a glosa quanto a esse ponto.
Fl. 4937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
46

- Cognizant Serviços de Tecnologia e Software do Brasil S/A.
A i. Fiscalização glosou os serviços por entender que testes com automação em
projetos de testes funcionais e de testes não funcionais não se enquadrariam no conceito de
insumos nesse caso concreto.
A DRJ manteve a glosa ao seguinte argumento:
“A autoridade fiscal afirma que os serviços prestados por essa empresa consistem
em “testes com automação em projetos de testes funcionais e de testes não
funcionais”. O sujeito passivo alega que a autoridade fiscal não atentou para o fato
de que se trata de testes relativos aos sistemas de captura de pagamentos da
impugnante, conforme consta no contrato e nas propostas comerciais. Entretanto,
analisando o contrato e as propostas comerciais de fls. 3898 a 3942, não se
constata nenhuma informação que explicite que os testes são relacionados aos
sistemas de captura de pagamentos.”
De fato, da análise do contrato e das propostas comerciais, não verifiquei qualquer
elemento que fosse possível fazer o vínculo de tais serviços com a atividade da Recorrente ou
entender em que momento se aplicaria essa etapa do serviço.
Mantenho, assim, a glosa.

- “Demais empresas”: TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda, Econocom Brasil S/A, SAP
Brasil Ltda, DA Software e Serviços S/A, Microstrategy Brasil Ltda, Cipher S/A, MAP Tecnologia
de Informações Ltda, Oki Brasil Indústria e Com. de Prod. e Tecnologia em Automação S/A, TD
Power Informática Ltda, First Tech Tecnologia Ltda, Prime Sistemas de Atendimento ao
Consumidor Ltda, Compugraf Telecom Ltda, Slice TI Lógica Aplicada e Integração de Sistemas
Ltda e Inflexion Tecnologia Ltda.
Com relação às demais empresas, a Recorrente se limitou a apresentar quadro
genérico com descrição do serviço, correlacionando os documentos apresentados, observando o
seguinte:
“239. Como visto acima, todos os serviços de TI glosados são relativos ao
desenvolvimento, implementação, suporte e manutenção das redes, plataformas,
softwares, hardwares, sistemas para suporte de captura (infraestrutura para
sustentação da captura). São, portanto, ligados a atividade-fim da Recorrente. Não
se trata de serviços utilizados no setor administrativo, de forma que o crédito foi
apurado de forma assertiva.”
Veja-se o quadro:
Fl. 4938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
47

Com relação os gastos com a empresa Auttar Processamento de Dados Ltda.,
destaco que as glosas foram revertidas pela DRJ e objeto de Recurso de Ofício já analisado, não
havendo que se falar em inconformidade com relação a esse ponto, eis que já superada.
Vale frisar que a c. DRJ se debruçou nas provas apresentadas em sede de
impugnação e avaliou item a item, conforme restou exarado no acórdão, conforme abaixo
transcrevo:
“TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda:
Quanto a esse prestador de serviços, a autoridade fiscal observa que, de acordo com
a resposta apresentada pelo contribuinte a termo de intimação, trata-se de
Fl. 4939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
48
“fornecimento de ferramenta para a gestão, registro e análise de contratação de
operações de vendas realizadas através dos produtos e serviços da fiscalizada”, o
que não pode ser considerado insumo. Segundo o contribuinte, trata-se de serviço
relacionado à fábrica de software, descrito como “desenvolvimento de sistemas
para
captura,
armazenamento,
atendimento
aos
clientes,
liquidação,
credenciamento, entre outros, necessários para disponibilização dos serviços da
Rede para os estabelecimentos”. Na impugnação há indicação de que os contratos,
aditivos e/ou propostas comerciais relativos a esse serviço corresponderiam ao “doc.
15”. Contudo, analisando a documentação anexada à impugnação, verifica-se que o
doc. 15 (fls. 3944 a 3978) não é referente a contrato celebrado com a TSL Tecnologia
em Sistemas da Legislação (CNPJ 91.050.900/0001-71), mas sim a contrato
celebrado com a empresa Tedesco, Madalozzo & Barreto Ltda (CNPJ
05.296.282/0001-30). Além disso, o contrato constante do doc. 15 tem por objeto o
fornecimento de sistema de informática destinados ao departamento jurídico (o que
não pode ser considerado insumo, conforme item 69 do Parecer Normativo
RFB/COSIT no 5/2018). Portanto, tendo em vista a impertinência das provas
indicadas pelo contribuinte, sua alegação deve ser rejeitada.
Econocom Brasil S/A
A autoridade fiscal afirma o seguinte em relação aos serviços prestados por essa
empresa:
(...)
Segundo a impugnante, trata-se de “ferramentas de monitoração do desempenho
dos sistemas responsáveis pelos processos de negócios da rede, obrigatórios pelas
bandeiras, como credenciamento dos estabelecimentos, logística de entrega das
maquininhas, etc (APP Dynamics)”.
Analisando a documentação pertinente a esses serviços (contrato e proposta
comercial de fls. 1871 a 1910), não são constatadas informações que permitam
especificar quais são os aplicativos, softwares e equipamentos da autuada cujos
desempenhos são monitorados pelo software APM.
Desse modo, não é possível estabelecer a relação entre os serviços prestados pela
Econocom (responsável pelo APM) e os serviços de intermediação de pagamentos
prestados pela Redecard. Nesse contexto, a glosa deve ser mantida.
SAP Brasil Ltda
A fiscalização apresentou as seguintes observações a respeito desse prestador de
serviços:
(...)
Fl. 4940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
49
Alega a impugnante que se trata dos serviços de “desenvolvimento de sistemas da
carteira digital utilizada pelos clientes Rede”.
A alegação do contribuinte se mostra muito genérica, pois não traz um
esclarecimento do que seriam os sistemas de carteira digital dos seus clientes, nem
indica quais são os pontos do contrato ou da proposta comercial que evidenciariam
a utilidade prática do software SAP nas atividades da empresa.
Portanto, ante a ausência de demonstração da essencialidade e/ou relevância dos
serviços para a atividade de intermediação de pagamentos, entendo que a glosa
deve ser mantida.
DA Software e Serviços S/A
De acordo com a autoridade fiscal, os serviços prestados por essa empresa
correspondem a ferramenta utilizada no gerenciamento do negócio, não se
relacionando diretamente aos serviços prestados pela fiscalizada:
(...)
A autuada alega apenas que essa empresa presta serviços de “suporte a arquitetura
dos sistemas e das conexões externas com clientes (APIs)”.
A solução aqui é a mesma adotada em relação aos serviços prestados pela SAP
Brasil Ltda (analisada no item anterior), pois a impugnação não contém
esclarecimentos ou provas suficientes para infirmar a conclusão da fiscalização de
que se trata de serviços relacionados a ferramenta de gestão, não relacionados
diretamente com os serviços de captura de transações.
Microstrategy Brasil Ltda
A fiscalização não especificou os serviços prestados por essa empresa porque ela
está entre aquelas para as quais “foram apresentadas termos aditivos ou notas
fiscais que constaram objeto ou escopo de serviço de forma genérica”.
A impugnante, por sua vez, indica que se trata de fornecimento de “ferramentas de
suporte para precificação dos serviços aos clientes, extração de dados e produção de
relatórios necessários para o atendimento aos clientes”.
Analisando a descrição apresentada pela interessada, não vislumbro relação de
essencialidade e/ou relevância entre as referidas ferramentas e a atividade de
intermediação de pagamento. Precificação e extração de dados e relatórios são
atividade que parecem estar relacionadas área comercial e administrativa da
empresa, e não à prestação de serviços em si.
Portanto, a glosa deve ser mantida.
Cipher S/A
Fl. 4941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
50
A autoridade fiscal descreve as atividades dessa empresa como “serviço de
criptografia de HD (notebook) e de suporte especializado, incluindo as respectivas
licenças de programa de criptografia”. A impugnante, por sua vez, alega que esse
serviço é necessário para “evitar vazamento de informações dos estabelecimentos
comerciais e de cartões de crédito dos clientes exigidos pelas bandeiras”.
Não obstante a preocupação com a segurança das informações nas estações de
trabalho dos colaboradores seja legítima, isso não tem relação específica com
alguma singularidade dos serviços prestados pela autuada. O cuidado em evitar
vazamento indevido de informações é uma circunstância presente nos mais diversos
ramos empresariais.
Portanto, por se tratar de uma despesa referente ao funcionamento geral da
empresa, que não pode ser considerada essencial e/ou relevante para os serviços de
captura, processamento e liquidação de pagamentos, considero que a glosa deve
ser mantida.
MAP Tecnologia de Informações Ltda
De acordo com a fiscalização, essa empresa também está entre aquelas para as
quais “foram apresentadas termos aditivos ou notas fiscais que constaram objeto
ou escopo de serviço de forma genérica”.
O contribuinte alega que se trata de “desenvolvimento de sistemas para o
credenciamento e cadastro dos estabelecimentos (CEP) necessários para
disponibilização dos serviços da rede para os estabelecimentos”.
Essa alegação carece de amparo probatório, pois o contrato anexado à impugnação
(doc. 20, fls. 4076 a 4080) contém apenas a referência a “Serv. Renovação Licença
de Software”, sem qualquer esclarecimento mais específico.
Portanto, considerando a falta de demonstração da essencialidade e/ou relevância,
a glosa dos créditos relativos a esse serviço deve ser mantida.
Oki Brasil Indústria e Com. de Prod. e Tecnologia em Automação S/A
A fiscalização considerou que os serviços prestados por essa empresa não se
enquadram no conceito de insumo. Para chegar a essa conclusão, levou em
consideração as atividades por ela desenvolvidas, a seguir transcritas:
(...)
O sujeito passivo assevera que se trata de serviços “desenvolvimento de sistemas
para
captura,
armazenamento,
atendimento
aos
clientes,
liquidação,
credenciamento, entre outros, necessários para disponibilização dos serviços da
rede para os estabelecimentos”.
Fl. 4942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
51
A afirmação do contribuinte não tem o condão de infirmar a glosa, pois embora
indique um contrato anexado à impugnação (doc. 21), não aponta quais seriam os
itens desse contrato que explicitariam a relação entre os serviços desenvolvidos pela
Oki e os sistemas de captura, liquidação e credenciamento (atividades que
compõem o núcleo dos serviços prestados pela Redecard).
TD Power Informática Ltda
Em relação aos serviços adquiridos dessa empresa, a fiscalização apresentou a
seguinte justificativa para a glosa dos créditos:
(...)
O sujeito passivo alega que se trata de “desenvolvimento de sistemas para canais de
atendimento ao cliente (aplicativo mobile e portal internet / sas) necessários para
disponibilização dos serviços da rede para os estabelecimentos”.
Conforme já demonstrado neste voto, as despesas com serviços de call center não
devem gerar créditos a título de insumos no caso ora analisado. Vide tópico “Bens e
Serviços Utilizados como Insumos – Glosas do Grupo 3 (Serviços de call center e
telemarketing)”.
Pelas mesmas razões, também não devem gerar créditos os gastos com os serviços
de desenvolvimento de sistemas relacionados a esse setor da empresa.
(...)
First Tech Tecnologia Ltda
A fiscalização descreve da seguinte forma os serviços prestados por essa empresa:
(...)
O contribuinte, por sua vez, afirma que se trata de serviços de suporte relacionados
ao “desenvolvimento de sistemas e ferramentas obrigatórias para criptografia das
transações originadas das maquininhas até os servidores de autorização,
obrigatórios para disponibilização dos serviços da rede para os estabelecimentos”.
A alegação do contribuinte não merece ser acatada, pois não está amparada em
prova documental. Analisando o contrato anexado às fls. 4353 a 4356, não se
constatam elementos que permitam acatar a afirmação da interessada. Caberia a
ela indicar qual item do contrato corrobora a sua informação, mas isso não foi feito.
Prime Sistemas de Atendimento ao Consumidor Ltda
Essa empresa também está entre aquelas para as quais “foram apresentados
termos aditivos ou notas fiscais que constaram objeto ou escopo de serviço de
forma genérica”.
Fl. 4943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
52
O contribuinte alega que se trata de “desenvolvimento de sistemas para envio de
notificação (SMS) aos estabelecimentos comerciais”.
Nem a alegação do contribuinte, nem o “doc. 26” anexado à impugnação (fls. 4358
e seguintes) demonstram qual a finalidade das mensagens SMS gerenciadas pelo
sistema desenvolvido pela contratada.
Portanto, em razão da falta de demonstração da essencialidade e/ou relevância
desses serviços, a glosa deve ser mantida.
Compugraf Telecom Ltda
A fiscalização não apresentou considerações específicas em relação a esse prestador
de serviços no Relatório Fiscal. Ao que parece, isso se deve à ausência de elementos
apresentados pelo contribuinte, já que não consta no processo nenhum contrato,
proposta comercial ou qualquer outro documento relativo a essa empresa que tenha
sido apresentado durante a auditoria fiscal.
O contribuinte alega que se trata de licença de software relacionada a “ferramentas
de segurança da rede de dados (firewall) necessários para disponibilização dos
serviços da rede para os estabelecimentos”. Indica como prova o “doc. 27”, anexado
às fls. 4406 a 4448.
Tendo vista o caráter genérico da alegação e a ausência de indicação de quais itens
do contrato e da proposta técnica comercial apresentada demonstrariam a
essencialidade desse serviço para o exercício da atividade de intermediação de
pagamentos, entendo que a glosa dos créditos deve ser mantida.
Slice TI Lógica Aplicada e Integração de Sistemas Ltda e Inflexion Tecnologia Ltda
Embora o contribuinte tenha mencionado essas empresas em sua impugnação, não
apresentou alegações específicas em relação aos serviços por ela prestados.
Veja-se que ele deixou em branco as duas últimas colunas do quadro apresentado,
as quais seriam destinadas à descrição detalhada do serviço prestado e à indicação
dos documentos a ele pertinentes:

Nesse contexto, as glosas devem ser mantidas, sem necessidade de maiores
considerações.”
A Recorrente não rebateu uma linha sequer do que restou decidido no acórdão da
DRJ, limitando-se a apresentar o mesmo quadro.
Fl. 4944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
53
Todavia, a fim de manter coerência com o meu atendimento, nos termos do meu
voto constante do acórdão n.° 3101-003.881, reverto as glosas no que concerne as empresas DA
Software e Serviços S/A e Cipher S/A. Reverto também as glosas dos serviços prestados pela
empresa TD Power Informática Ltda, por se tratar de call center, ante as razões já expostas em
tópicos anteriores.
Mantenho as glosas dos demais serviços, acolhendo as razões de decidir do acórdão
da DRJ, nos termos do artigo 114, §12, do Regimento Interno do CARF.

- 3.11 – Bens e Serviços Utilizados como Insumos – Glosas do Grupo 12 (Serviços
de Telefonia).
Os serviços glosados, quando a esse Grupo, foram os seguintes:

As glosas com os serviços de telefonia quanto à atividade de “captura” foram
revertidas já no acórdão da DRJ.
Quanto aos demais itens, entendo que se assemelham ao item 3.4 desse voto, em
que analisei a situação de call center e, pelas mesmas razões de decidir, reverto integralmente
essas glosas, eis que os serviços estão diretamente ligados ao atendimento ao cliente, sendo a
maioria deles decorrente por imposição legal, no que se refere a necessidade de atendimento ao
consumidor.

4 – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, não conheço do Recurso de Ofício e, quanto ao Recurso
Voluntário, julgo parcialmente procedente para reverter as glosas referentes a treinamento contra
Fl. 4945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
54
fraudes, aos serviços prestados pela empresa Helmut Mauel do Brasil Ind. E Com. Ltda, aos
serviços de call center, aos serviços prestados pela empresa M. H. Doumit Software, aos serviços
prestados pela sociedade Livetouch Tecnologia Ltda, aos serviços prestados pela empresa DA
Software e Serviços S/A, aos serviços prestados pela empresa Cipher S/A, aos serviços prestados
pela empresa TD Power Informática Ltda e aos serviços de telefonia.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Em que pesem os robustos argumentos da i. relatora, divergi em relação a algumas
glosas conservadas e, por essa razão, declarei intenção de registrar o meu voto.
Extrai-se do voto que o ponto primordial para a manutenção do crédito tributário
constituído reside na ausência de provas e/ou vinculação dos bens e serviços tomados pela
recorrente na prestação dos seus serviços. Enquanto no termo de verificação, a fiscalização tem
como fundamento precípuo o não enquadramento dos bens e serviços no conceito de insumo
(direito).
Os critérios necessários para o cômputo do crédito de PIS e COFINS no regime não
cumulativo já foram bem elencados pela i. relatora, especialmente a demonstração do emprego
do insumo no processo produtivo ou na prestação dos serviços pela contribuinte, seja por meio de
esclarecimentos, laudo técnico, notas fiscais, ou de outros elementos de prova capazes de
certificar a certeza e liquidez do crédito apurado.
Destaca-se inicialmente que a recorrente é uma empresa que, dentre diversas
atividades, presta serviços financeiros e atua com captura, transmissão e liquidação financeira de
transações com cartões de crédito e débito sujeitando-se a diversas legislações e normas
infralegais.
Passo a analisar às rubricas objetos da minha divergência.

- Aquisições de serviços:
- Glosas do Grupo 1 (Cursos/Treinamentos).
O fornecimento de capacitação e treinamentos dos trabalhadores de
teleatendimento/telemarketing é imposto pela NR 17, in verbis:
7. Capacitação e Treinamento dos Trabalhadores
Fl. 4946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
55
7.1 Todos os trabalhadores de operação e de gestão devem receber capacitação
que proporcione conhecer as formas de adoecimento relacionadas à sua
atividade, suas causas, efeitos sobre a saúde e medidas de prevenção
7.1.1 A capacitação deve envolver, também, obrigatoriamente os trabalhadores
temporários.
7.1.2 O treinamento deve incluir os seguintes itens:
a) noções sobre os fatores de risco para a saúde em teleatendimento/telemarketing;
b) medidas de prevenção indicadas para a redução dos riscos relacionados ao
trabalho;
c) informações sobre os sintomas de adoecimento que possam estar relacionados
à atividade de teleatendimento/telemarketing, principalmente os que envolvam o
sistema osteomuscular, a saúde mental, as funções vocais, auditivas e acuidade
visual dos trabalhadores; e
d) informações sobre a utilização correta dos mecanismos de ajuste do mobiliário
e dos equipamentos dos postos de trabalho, incluindo orientação para alternância
de orelhas no uso dos fones mono ou biauriculares e limpeza e substituição de
tubos de voz.
7.1.2.1 O treinamento inicial deve ter a duração de 4 (quatro) horas na admissão,
e o treinamento periódico deve ser realizado a cada 6 (seis) meses,
independentemente de campanhas educativas que sejam promovidas pelos
empregadores.
7.1.2.2 Durante o treinamento é obrigatória a distribuição de material didático
com o conteúdo apresentado.
7.1.2.3 O treinamento deve ser realizado durante a jornada de trabalho.
7.2 Os trabalhadores devem receber treinamento eventual obrigatório quando
forem introduzidos novos fatores de risco decorrentes de métodos,
equipamentos, tipos específicos de atendimento, mudanças gerenciais ou de
procedimentos.
Para a qualidade do serviço de atendimento, o Decreto no 6.523/2008 que fixa as
normas gerais sobre o SAC e, também, exige a capacitação do trabalhador/atendente:
Art. 9o O atendente, para exercer suas funções no SAC, deve ser capacitado com
as habilidades técnicas e procedimentais necessárias para realizar o adequado
atendimento ao consumidor, em linguagem clara.
Portanto os custos e despesas contraídos pela recorrente em relação aos serviços
de treinamento possuem guarida no art. 177 da IN RFB no 2.121/22, in verbis:
Art. 177. Também se consideram insumos, os bens ou os serviços especificamente
exigidos por norma legal ou infralegal para viabilizar as atividades de produção de
Fl. 4947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
56
bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas
atividades.
Por essa razão, restabeleço o crédito.

- Glosas do Grupo 3 (Telemarketing, Call Center e Telefonia utilizada na prestação
destes serviços).
Foram mantidas as glosas atinentes aos serviços de telemarketing ativo (call center
aciona o cliente) e receptivo (cliente aciona o call center).
Entendendo que em ambos os casos os custos incorridos pela recorrente são
passíveis de creditamento já que envolvem backoffice, televendas e antecipação de recebíveis,
recuperação de valores inadimplidos, serviços que precisam estar à disposição do consumidor
conforme Decreto no 11.034/22 (antigo Decreto no 6.523/2008):
Art. 12. É direito do consumidor acompanhar, nos diversos canais de atendimento
integrados, todas as suas demandas, por meio de registro numérico ou outro tipo
de procedimento eletrônico.
A ANATEL, por exemplo, exige atendimento apropriado ao inadimplente a viabilizar
a recuperação dos valores devidos (Resolução ANATEL no 632/2014), o que demonstra a
importância do serviço sobre recuperação de valores inadimplidos:
Art. 42. Nas ofertas de serviços de telecomunicações, é obrigatório o atendimento
de pessoa natural ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência,
inclusive perante terceiros, mediante Plano de Serviço escolhido pela Prestadora.
Vê-se assim que todas as empresas são contratadas com os mesmos objetivos quais
sejam, de fornecer suporte técnico, central de autorizações, antecipação de vendas, atendimento
e-commerce, autorização de vendas por telefone, canal de ética, ouvidoria, entre outros, fazendo
parte dos grupos call center receptivo ou ativo, atividades necessárias na consecução das
atividades da recorrente e, por essa razão, concedo o crédito (inciso II do art. 175 e art. 177 ambos
da IN RFB no 2.121/22).

- Glosas do Grupo 7 (Serviços relacionados à qualidade).
Considerando a essencialidade dos serviços de call center receptivo e ativo, que são
justamente objetos de monitoramento, e que o Decreto no 11.034/2022 que regulamenta a Lei no
8.078/1990, exige eficiência, celeridade e cordialidade nos tratamentos via SAC (parágrafo único
do art. 8o), entendo que os serviços de monitoramento da qualidade dos serviços prestados pela
recorrente e suas contratadas/prestadores são, sim, insumos necessários à recorrente de modo a
garantir atendimentos apropriados e com qualidade aos clientes, senão vejamos:
Decreto no 11.034/2022 (antigo Decreto no 6.523/2008):
Fl. 4948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
57
Art. 8o No tratamento das demandas, o SAC garantirá a:
I - tempestividade;
II - segurança;
III - privacidade; e
IV - resolutividade da demanda.
Parágrafo único. No tratamento das demandas serão observados ainda os
princípios da:
I - dignidade;
II - boa-fé;
III - transparência;
IV - eficiência;
V - eficácia;
VI - celeridade; e
VII - cordialidade.
Logo, a imposição legal autoriza a apuração dos serviços de monitoramento da
qualidade de vendas e dos serviços de call center com espeque no art. 177 da IN RFB no 2.121/22
e, por essa razão, restabeleço o crédito glosado.

- Glosas do Grupo 10 (Desenvolvimento de Software, Suporte em TI e outros
relacionados).
Consta no TVF que foram incluídas no grupo:
Foram incluídas, neste grupo, as prestações de serviços relacionadas à tecnologia
da informação, tais como: o desenvolvimento de software; manutenção de
software e hardware; suporte de TI; licenças; instalações de hardware e software;
fornecimento de software customizável e não customizável; fornecimento de
equipamentos etc.
Do rol de empresas que prestaram serviços a recorrente, divergi da i. Relatora para
conceder o crédito do PIS e da COFINS em relação aos prestadores Econocom Brasil S.A (SERV
SUPORTE E MANUTENCAO TI), Flexvision do Brasil Tecnologia em Software Ltda (DESENV E
MANUT SOFTWARE DE CAPTURA- NAC, GERENCIAM E MANUT REDE COMPUT, SERV
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE e SERV SUPORTE TI), Hewlett Packard (HP) (DESENV. E MANUT
SOFTWARE DE CAPTURA- NAC, MANUTENÇÃO DE HARDWARE, MANUTENÇÃO SOFTWARE -
OFFICE AUTOMATION, etc), Risc Services Consultoria em Informática Ltda (SERV SUPORTE E
MANUTENCAO TI e SERV SUPORTE TI), OKI Brasil Indústria e Comércio de Produtos e Tecnologia
Fl. 4949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
58
em Automação Ltda (DES E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DIVERSOS), EZS Informática Ltda
(software antivírus (Symantec), porquanto relacionados a atividade da recorrente.
Os atendimentos de call center demandam computadores, servidores e gateways,
fones de ouvidos e conexão com internet. Como visto acima, a segurança e privacidade são
essenciais sendo assim, a recorrente precisa contratar e manter atualizados os seus sistemas de
tecnologia da informação.
Não bastasse, a empresa atua com captura, transmissão e liquidação financeira de
transações com cartões de crédito e débito, de modo que suas atividades demandam serviços
especializados, com fins de assegurar bom funcionamento, processamento e segurança das
transações financeiras.
Dos esclarecimentos prestados pela recorrente, e das provas colacionadas, percebe-
se que todas as empresas fornecem serviços de consultoria, aplicação, gerenciamento e
manutenção da rede/software sendo, pois, serviços intrínsecos as atividades da recorrente, e que,
a meu ver, guardam características de insumos (§ 1o do art. 176 da IN RFB no 2.121/2022).
Diante disso, reverto as glosas.

- Aquisições de bens:
- Glosas do Grupo 5 (Materiais de consumo).
Os materiais de uso/consumo não considerados como insumos pela fiscalização
foram:

Incontroverso que a recorrente oferta serviços de call center para tanto, seus
colaboradores fazem uso de headset de terminais de computadores, e inúmeros outros
equipamentos tecnológicos são necessários para o desempenho das atividades e, por essa razão,
no regime da não cumulatividade das contribuições os itens já se enquadram no conceito de
insumos do inciso II do art. 3o da legislação do PIS e da COFINS, ratificado pelo inciso II do art. 175
da IN RFB no 2.121/22.
Ainda, assim, o Decreto no 6.523/2008 exigia sistema informatizado para registro do
histórico das demandas:
Fl. 4950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721155/2021-73
59
Art. 10. Ressalvados os casos de reclamação e de cancelamento de serviços, o SAC
garantirá a transferência imediata ao setor competente para atendimento
definitivo da demanda, caso o primeiro atendente não tenha essa atribuição.
[omissis]
§ 3o O sistema informatizado garantirá ao atendente o acesso ao histórico de
demandas do consumidor.
Ademais, o presente processo é auto de infração logo, cabia a fiscalização
demonstrar que tais materiais não são aplicados nas atividades da recorrente, uma vez que recai
sobre ela o ônus da prova a teor do art. 9o do Decreto no 70.235/72.
Considerando a atividade desenvolvida pela recorrente, descaracterizar os
equipamentos como insumos, compete a fiscalização, ainda mais quando em procedimento fiscal
diversas provas foram ofertadas pela recorrente, como evidenciado pela leitura do termo de
verificação fiscal anexado a autuação.
Sendo assim, restabeleço o crédito.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 4951
DF CARF MF
Original